Tribunal: TJSP
Processo: 2211990-33.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.

I – CASO EM EXAME
1. Ação rescisória interposta contra a r. sentença que julgou liminarmente improcedente Ação de cobrança de taxa associativa com base em precedente firmado no STF. Extinção sem a resolução do mérito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a superação de teses entre julgamento repetitivo do E.STJ e acordão

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA.

I – CASO EM EXAME
1. Ação rescisória interposta contra a r. sentença que julgou liminarmente improcedente Ação de cobrança de taxa associativa com base em precedente firmado no STF. Extinção sem a resolução do mérito.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre a superação de teses entre julgamento repetitivo do E.STJ e acordão prolatado pela 9a Câmara de Direito Privado. 3. Análise do Tema 492 do C.STF 4. Alegação de violação manifesta de norma jurídica, inclusive pela omissão no exame de distinção.
III RAZÕES DE DECIDIR
5. Não ocorrência de violação manifesta à norma jurídica. 6. Ação rescisória não é via adequada para a superação de teses. 7. Distinção não configurada, pois exige omissão em relação ao exame dos fatos diversos na origem e trazidos no bojo da petição inicial. 8.Uso da ação rescisória para expressar inconformismo que deveria ter sido agitado em sede recursal. 9. Meio inadequado e ausência de interesse de agir.
IV DISPOSITIVO E TESE.
9 COISA JULGADA MANTIDA– AÇÃO RESCISÓRIA EXTINTA SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Tese de julgamento "Não é a ação rescisória ferramenta hábil a uniformização de jurisprudência ou de superação de entendimentos, tampouco instância revisora, senão via excepcional de relativização da coisa julgada, devendo se ater às hipóteses restritivas de cabimento".
______________
Dispositivos relevantes citados: arts.330, III, 485, I, 966, V e §5o, do CPC
Jurisprudência relevante citada: TEMA 492 STF; Recurso Especial no 1.439.163/SP